Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-08.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 029.734.068-97 (ADVOGADO), ALCEU LUIZ TRES - CPF: 080.596.590-49 (AGRAVANTE), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), AURORA TRES - CPF: 002.003.291-97 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (AGRAVADO), VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 049.630.071-77 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo firmado entre as partes e homologado por sentença não prevê condição para cumprimento, mas tão somente ajuste de forma de efetivá-lo, de modo que deve ser prontamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALCEU LUIZ TRES e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa - Cumprimento de Sentença
nº 0002170-12.2009.811.0045, manejada por
FABIANO GAVIOLI FACHINI e outros
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes aduzem, em síntese, que foi manejado procedimento de cumprimento de sentença nos autos da execução de entrega de coisa certa, aparelhada por acordo, através do qual os agravantes/executados assumiram, por força da cláusula sexta, a obrigação de pagar honorários aos agravados “à base de 15%”.

Relatam que o percentual incide sobre o
quantum
de terra que os exequentes originários “estão recebendo através” do acordo firmado, ou seja, sobre 415 hectares.

Sustentam ser inconteste a obrigação de quitar os honorários, “porém, é preciso que se cumpra aquela condição: competindo as partes ajustar, posteriormente, se haverá desmembramento ou disponibilização da mesma à venda, sendo que, caso os impugnantes intentem vender, deverão obter anuência dos credores acima, direcionando os pagamentos correspondentes aos mesmos”.

Apontam ser equivocada a decisão agravada que concluiu que houve a venda da área de 415 hectares, baseando-se na Matrícula 6.194. Argumentam que as alienações registradas na matrícula em comento foram realizadas para dar efetivo cumprimento às obrigações assumidas no acordo.

Consignam que, após “georreferenciamento do imóvel de Matrícula 6.194 alienadas e desmembradas as áreas da outra parte, por força da petição de acordo de f. 285/294, ao invés de 415 hectares, coube aos agravantes uma área de 441,7541 hectares, que resultou na abertura da Matrícula 6.483, de conforme AV-12 da Matrícula 6.194”, inclusive com averbação a existência do cumprimento de sentença a em estudo.

Asseveram em não havendo a venda do imóvel objeto do acordo, persiste a necessidade de ajuste entre as partes para desmembrar ou

vender o bem e, portanto, prevalece a condição, conforme art. 514, do CPC e ausente a
mora debitoris
.

Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e decretar a extinção do cumprimento de sentença, por descumprimento da condição e da ausência da
mora debitoris,
bem como sejam os agravados condenados a responder por todos os ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios a serem arbitrados.

A Decisão de ID. 73644965 deferiu a liminar requestada.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o parcial provimento do recurso, para retificar o reconhecimento quanto ao recebimento de quantia correspondente a
15% da área, mantendo-se a improcedência da impugnação, “com a determinação da imediata imissão dos Agravados na posse de 15% da área agricultável do imóvel objeto da matrícula n. 6.483, do CRI de Tapurah-MT
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que não se encontra em mora com os agravados, persistindo a necessidade de cumprimento de condição para o pleno cumprimento do acordo firmado entre as partes, bem como que a área objeto do acordo não foi vendida.

Depreende-se dos autos na origem que, após o manejo de cumprimento de sentença por parte dos agravados, foi ofertada a impugnação, medida esta que o Juízo
a quo
julgou improcedente:

“(...) Logo, diante deste cenário, em que subsiste obrigação jurídica certa e exigível, pendente de quitação, conclui-se, por conseguinte, que a improcedência da impugnação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Alceu Luiz Três e Aurora Três, incidentalmente à demanda executiva ajuizada por Fabiano Gavioli Fachini, Ricardo Roberto Dalmagro e Flaviano Kleber Taques Figueiredo e, como consequência direta: a) RECONHEÇO a existência de obrigação jurídica certa e exigível, pendente de quitação, na quantia correspondente a 15% do preço/valor da área de 415 hectares, que se encontra dentro da área maior objeto da matrícula n.º 6.194, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT (...) (ID. 73201023 - Pág. 2).

O cumprimento de sentença decorre de acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, na qual ficou estabelecida na Cláusula Sexta, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SEXTA: (...).

Parágrafo Primeiro: Os exequentes pagarão de honorários advocatícios aos advogados que lhes patrocinaram e assistiram na causa, o equivalente a 15 (quinze por cento), dividido da seguinte forma:

a)
5% (cinco por cento), ao advogado RICARDO ROBERTO DAL MAGRO, OAB-MT 12.505-B;

b) 7,5% (sete e meio por cento), ao advogado FABIANO GAVIOLI FACHINI, OAB-MT 5.425-B; e,

c) 2,5% (dois e meio por cento), ao advogado FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB-MT 7348.

Parágrafo Segundo: a porcentagem citada no parágrafo acima, incide sobre o quantum de terra que os exequentes estão recebendo através do presente acordo, ou seja, sobre 415 has. (observando a mesma proporção de área aberta),
competindo as partes ajustar
, posteriormente, se haverá desmembramento ou disponibilização da mesma à venda, sendo que, caso os exequentes intentem vender, deverão obter anuência dos credores acima, direcionando os pagamentos correspondentes diretamente aos mesmos”.

Com efeito, o citado acordo versa sobre imóvel
matrícula n.º 6.194
, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, no qual se encontra a área de 415 hectares, objeto do acordo firmado entre as partes.

Imperativo, inicialmente destacar que, no citado acordo, no que tocam as partes, não há qualquer condição para o pronto cumprimento, ressalvada, tão somente, a estipulação da forma de cumprimento e deveres decorrente das escolhas. Observa-se que o Parágrafo Segundo, em destaque, consigna caberem as partes
ajustar
a forma de dar efetividade ao acordo, por desmembramento ou disponibilização para venda, devendo a segunda opção conter a anuência dos credores, ora agravados.

De extrema pertinência os argumentos lançados pelos agravados, quando da manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, vez que destacam, em consonância com o exposto alhures, as seguintes considerações:

“Nesse contexto, caso a intenção dos executados de se verem “livres” de suas obrigações, assim, já teriam feito, fosse pela entrega da parte ideal do imóvel aos exequentes, fosse por obter a devida anuência dos exequentes e direcionar os pagamentos correspondentes a estes, quando da venda de parte do imóvel”. (ID. 73201026 - Pág. 2).

Cumpre destacar que são contraditórios os argumentos dos agravantes de que venderam parte da propriedade, com o objetivo de dar cumprimento ao acordo, o que não fizeram; com a alegação de que persiste condição para efetivar o acordo, devido ainda não ter sido o bem vendido, argumento já ultrapassado pelas explanações alhures.

Diferente do que concluído pela decisão agravada, não houve a venda integral do imóvel matrícula n.º 6.194, mas venda parcial desta e desmembramento da matrícula em mais 04 (quatro) partes, bem como georreferenciamento da área (ID. 73201022 - Pág. 6), contando a Matrícula de n° 6.483, com 441,7541 ha (quatrocentos e quarenta e um hectares, setenta e cinco ares e quarenta e centiares), (ID. 73201021 - Pág. 1/2), que ambas as partes reconhecem como sendo a área objeto do acordo, assistindo razão aos agravados em tal ponto.

Ressalta-se que a Matrícula de n° 6.483, conta inclusive com averbação do feito na origem, Ação de Cumprimento de Sentença. Assim, é possível dar efetividade ao acordo em tela, nos termos avençado. Contudo, o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao julgamento que se busca dar efetividade, bem como no pedido formulado na execução.

Desse modo, devido a inércia em ajuste de cumprimento do acordo, entendo que prevalece a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser realizada, nos termos do pedido inaugural da execução, a determinação aos agravantes/executados de transferir/entregar aos agravados/exequentes 15% da área do imóvel objeto da matrícula n. 6.483, do CRI de Tapurah-MT, sendo

a) 5% (cinco por cento), à RICARDO ROBERTO DAL MAGRO; b) 7,5% (sete e meio por cento), ao advogado FABIANO GAVIOLI FACHINI, e c) 2,5% (dois e meio por cento), ao advogado FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e determinar aos agravantes/executados que procedam à transferência aos agravados/exequentes 15% da área do imóvel objeto da matrícula n. 6.483, do CRI de Tapurah-MT, sendo a) 5% (cinco por cento), à RICARDO ROBERTO DAL MAGRO; b) 7,5% (sete e meio por cento), ao advogado FABIANO GAVIOLI FACHINI, e c) 2,5% (dois e meio por cento), ao advogado FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, no prazo de 30 (trinta) dias, mantendo-se a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em razão da reforma da decisão agravada, sem efeito a liminar anteriormente concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021